Tribunal: TJES
Processo: 5013358-45.2023.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013358-45.2023.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 5ª CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
CRIME COMETIDO CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. REDISTRIBUIÇÃO PARA A VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM MOMENTO POSTERIOR À INSTALAÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. ARTS. 3 E 4º DA RESOLUÇÃO TJES Nº 027/2023. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. A Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente – VECA fora criada por este eg. Tribunal de Justiça por meio da Resolução nº 027/2023 a qual possui competência para processar e julgar os crimes cometidos contra criança e adolescente nos Juízos de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra.

2. Conforme os arts. 3º e 4º da Resolução nº 027/2023, os procedimentos criminais anteriormente distribuídos à instalação da VECA permaneceriam no juízo em que foram inicialmente distribuídos, não havendo alteração de competência.

3. No caso, quando da redistribuição dos autos ao Juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica, em 23/08/2023, a VECA já havia sido instalada por meio do Ato Normativo nº 425/2023 datado de 18/08/2023, de modo que é forçoso reconhecer a competência da referida vara especializada para processar e julgar o feito.

4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do conflito de competência para DECLARAR a competência do JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE - VECA (JUÍZO SUSCITANTE), nos termos do voto proferido pelo E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
J
UIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE – VECA
em face de
JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, nos autos da ação penal nº 0005357-62.2019.8.08.0012.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao JUÍZO SUSCITADO o qual determinou a remessa dos autos ao JUÍZO SUSCITANTE, por entender que se tratava de caso de competência da Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente.

Uma vez distribuídos ao JUÍZO SUSCITANTE, este instaurou o presente conflito, fundamentando no fato de que o processo fora distribuído anteriormente à instalação da Vara Especializada, o que afastaria a competência desta, nos termos do art. 3º da Resolução nº 027/2023.

Despacho (ID nº 6559654), designando o JUÍZO SUSCITANTE para apreciação de questões urgentes.

Informações do JUÍZO SUSCITADO (ID nº 6734738), defendendo a competência do JUÍZO SUSCITANTE, tendo em vista que a distribuição dos autos ao JUÍZO SUSCITADO se deu em momento posterior à instalação da Vara Especializada, o que atrairia a competência desta para processar e julgar o feito.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6974858), opinando pelo reconhecimento da competência do JUÍZO SUSCITANTE.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
J
UIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE – VECA
em face de
JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, nos autos da ação penal nº 0005357-62.2019.8.08.0012.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao JUÍZO SUSCITADO o qual determinou a remessa dos autos ao JUÍZO SUSCITANTE, por entender que se tratava de caso de competência da Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente.

Uma vez distribuídos ao JUÍZO SUSCITANTE, este instaurou o presente conflito, fundamentando no fato de que o processo fora distribuído anteriormente à instalação da Vara Especializada, o que afastaria a competência desta, nos termos do art. 3º da Resolução nº 027/2023.

Em
06/06/2022
,

o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de SAMUEL DA ROCHA imputando-lhe a prática, em tese, do crime previsto no art. 232 da Lei nº 8.069/1990 praticado contra o seu filho menor.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Segundo Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Cariacica/ES, Comarca da Capital, contudo, ante o advento da Lei nº 14.344/2022 (“Lei Henry Borel”) fora introduzido o parágrafo primeiro no art. 226 do ECRIAD o qual expressamente afastou a aplicação da Lei nº 9.099/1995 aos crimes cometidos contra criança e adolescente, independentemente da pena prevista.

Ato contínuo, em
14/02/2023
, o Juízo do JECRIM reconheceu a sua incompetência absoluta e determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas Criminais comuns, sendo os autos redistribuídos em
16/03/2023
ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Por sua vez, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, em
21/08/2023
, determinou nova redistribuição dos autos ao Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES por força do entendimento firmado pelo col. STJ no julgamento do EAREsp no 2.099.532/RJ, no qual se estabeleceu que, até a instalação de varas especializadas em crimes cometidos contra a criança e o adolescente, a competência para processar e julgar tais delitos serão das varas especializadas em violência doméstica.

Assim, em
23/08/2023
, os autos foram redistribuídos ao Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES (JUÍZO SUSCITADO), o qual, em decisão proferida em
05/09/2023
, determinou a sua redistribuição ao Juízo da Vara Especializada de Crimes contra a Criança e o Adolescente – VECA (JUÍZO SUSCITANTE).

Com efeito, a Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente – VECA fora criada por este eg. Tribunal de Justiça por meio da Resolução nº 027/2023 a qual possui competência para processar e julgar os crimes cometidos contra criança e adolescente nos Juízos de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra.

O arts. 3º e 4º da citada resolução estabeleceram regras a respeito da fixação de competência em relação aos processos que já estavam em tramitação e os que vierem a ser distribuídos, confira-se:

Art. 3º A partir da instalação da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA), que constitui juízo criminal especializado em razão da matéria e da natureza da infração penal, cessarão as distribuições de processos criminais distintos dos de sua competência exclusiva, nela permanecendo apenas as ações penais, os inquéritos policiais com protocolo de denúncia, os procedimentos investigatórios e as medidas cautelares já distribuídos ou em tramitação por competência firmada nos termos do artigo 83 do Código de Processo Penal, até o trânsito em julgado.

Art. 4º As ações penais, os inquéritos policiais com protocolo de denúncia, os procedimentos investigatórios ou as medidas cautelares já distribuídos ou em tramitação por competência firmada nos termos do artigo 83 do Código de Processo Penal não serão redistribuídos para a Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA) após sua instalação.

Dessa forma, os procedimentos criminais anteriormente distribuídos à instalação da VECA permaneceriam no juízo em que foram inicialmente distribuídos, não havendo alteração de competência.

No caso em tela, entretanto, quando da redistribuição dos autos ao JUÍZO SUSCITADO, em
23/08/2023
, a VECA já havia sido instalada por meio do Ato Normativo nº 425/2023 datado de 18/08/2023, de modo que é forçoso reconhecer a competência da referida vara especializada para processar e julgar o feito.

Em outras palavras, quando da redistribuição dos autos ao Juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica (JUÍZO SUSCITADO) já havia sido instalada a VECA (JUÍZO SUSCITANTE), de modo que se revela inaplicável o entendimento firmado por este eg. Tribunal no julgamento do IRDR nº 0026126-59.2021.8.08.0000, no qual foram fixadas as seguintes teses:

a) as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão do EAREsp no 2.099.532/RJ, ocorrida em 30/11/2022, tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou conforme determinação definitiva alcançada por este Tribunal de Justiça, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns;

b) as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão do EAREsp no 2.099.532/RJ, ocorrida em 30/11/2022, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do conflito de jurisdição para
DECLARAR A COMPETÊNCIA
do
JUÍZO DA
VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (JUÍZO SUSCITANTE)
.

É como voto.